Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a resp. sentença dada na Ação de Usucapião no 0707332-12.2017.8.07.0001, proposta pelo réu Alexandre Duarte Siqueira contra a ré Sebastiana Maria Siqueira. A autora desta ação conta que a ré celebrou consigo contrato particular de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca, em 01.02.1993, pelo qual adquiriu o Apartamento 301 do Bloco G da Superquadra Norte 405, Asa Norte, Brasília. Relata que, em 27.11.2012, a ré propôs em face da aqui autora a ação revisional no 2012.01.1.184911-4 (PJe 0737234-73.2018.8.07.0001), que se encontra em fase de cumprimento de sentença, na qual foi apurado saldo devedor em favor da POUPEX, na quantia de R$ 320.354,56. Diz que, deferida a penhora do imóvel hipotecado, contra ela se insurgiu o réu, por meio dos embargos de terceiro no 0710132-42.2019.8.07.0001, julgados procedentes para desconstituir a penhora, cuja sentença, reformada em apelação, foi restabelecida em sede de recurso especial (REsp 1.883.540-DF). Reclama, no entanto, que a credora hipotecária não figurou na relação processual da ação de usucapião, de maneira que a POUPEX deve ser qualificada como terceiro interessado. Fundamenta o cabimento da ação rescisória na existência de conluio fraudulento entre as partes da ação de usucapião e na violação manifesta de norma jurídica. Expõe características processuais do caso que, segundo defende, demonstra a existência de conluio fraudulento entre as partes da ação de usucapião, quais sejam: (a) o réu Alexandre atuou em causa própria na ação de usucapião, movida contra sua própria mãe – a também ré deste feito, sra. Sebastiana –, que é mutuária da POUPEX; (b) o imóvel de elevado valor e gravado pela hipoteca foi “abandonado” pela genitora do autor da ação de usucapião; (c) a existência de uma ação de revisão contratual movida pela mutuária e genitora do autor da ação de usucapião, em cujo processo foi apurada a existência de saldo devedor em favor da credora hipotecária POUPEX; (d) na ação revisional que discute o valor do saldo devedor do financiamento imobiliário, distribuída em 27.11.2012, a ré Sebastiana Maria Siqueira declinou residir no imóvel usucapido, ou seja, no mesmo endereço onde o autor da ação de usucapião declarou residir desde abril de 2010. Ainda questiona o fato de a ré Sebastiana ter deixado de ofertar defesa. Alega que o réu tinha pleno conhecimento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel usucapiendo, no entanto, não incluiu a credora hipotecária (POUPEX) no polo passivo da ação de usucapião, na qualidade de litisconsorte necessário, violando norma jurídica e o devido processo legal, inviabilizando, com isso, o contraditório e a ampla defesa. Frisa que também não foi notificado acerca da ação ajuizada. Assevera que a falta de citação impediu a credora hipotecária (POUPEX) de oferecer resistência e apresentar elementos que descaracterizassem a usucapião, tais como: “a) ações judiciais em trâmite; b) notificações de atraso do pagamento com fundamento na Lei 5.714; c) data do início da posse do Sr. Alexandre, uma vez que consta datas diversas da alegada e da qualificação da inicial da ação revisional movida pela sua Genitora Sebastiana; d) qualidade de mera detenção do imóvel; e) qualidade do imóvel inserido no Sistema Financeiro de Habitação e f) demais argumentos que demandariam uma instrução probatória robusta”. Ressalta que a mera intimação por edital dos demais interessados não supre a necessidade de citação pessoal da POUPEX, que possui endereço e qualificação conhecidos. Aduz ser notório o prejuízo jurídico causado, uma vez que a sentença rescindenda, ao reconhecer a usucapião em favor do réu, alcançou direito real de garantia da autora e, em decorrência, desconstituiu a penhora realizada. Conclui afirmando que a decisão rescindenda não observou o art. 5, LIV, da Constituição Federal; os arts. 242 e 506 do Código de Processo Civil e o art. 1.501 do Código Civil. Pede a concessão de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade do imóvel usucapido e suspender o cumprimento de sentença (processo n. 0737234-73.2018.8.07.0001) e os embargos de terceiro (processo n. 0710132-42.2019.8.07.0001). No mérito, pugna pela rescisão da sentença, com a determinação de citação da credora hipotecária. Foi deferida em parte a tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel objeto da ação de usucapião (id. 19066238). Citados, os réus ofertam contestação. O réu ALEXANDRE (id. 20670345) defende, inicialmente, a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.883.540/DF interposto contra o julgamento proferido nos embargos de terceiro n. 0710132-42.2019.8.07.0001. Suscita a ausência de interesse jurídico, tendo em vista perempção da hipoteca, pelo decurso do prazo em 01.02.2008, sem expressa prorrogação, ainda, porque a sentença rescindenda não extinguiu a hipoteca, destacando que o imóvel usucapido não integra o patrimônio da autora. No mérito propriamente, expõe, em síntese, as seguintes razões: (i) a ausência de fundamentos para a ação rescisória, ajuizada com o propósito de rediscutir fatos já analisados na ação matriz; (ii) o parentesco apresentado pela autora como fundamento para o suposto conluio foi devidamente examinado na origem; (iii) a sentença rescindenda analisou os requisitos necessários para a aquisição da usucapião sem olvidar a hipoteca existente na matrícula do imóvel; (iv) na ação de usucapião, a ré Sebastiana foi citada em endereço diverso do imóvel usucapido; (v) o fato de a ação de usucapião ter sido movida contra a sua genitora foi apreciado na origem e não obsta a usucapião; (vi) a existência de ação revisional do contrato de financiamento imobiliário não altera os critérios para a declaração de usucapião; (vii) o oferecimento de defesa é uma faculdade do réu e, no caso, não houve qualquer prejuízo processual à ré Sebastiana, diante da contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública; (viii) não cabe o reexame do quadro probatório para aferir se os dispositivos legais apontados foram violados, se não houve manifestação sobre tais dispositivos no curso da ação principal; (ix) inexistência de demonstração de manifesta violação à norma jurídica na qual se funda a ação; (x) impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal; (xi) a autora teve acesso ao processo principal dentro do prazo recursal, e não apelou da sentença; (xii) a ação rescisória está fundada no mero inconformismo da autora quanto à sentença proferida; (xiii) a autora busca induzir os julgadores a uma análise equivocada dos fatos, incidindo em litigância de má-fé; (xiv) inexistência de litisconsórcio necessário do credor hipotecário na ação de usucapião; (xv) ausência de previsão legal de citação pessoal do credor hipotecário na ação de usucapião, bastando a citação por edital; (xvi) inexistência de comprovação de conluio; (xvii) não houve violação à norma jurídica, que deve ser clara e direta; (xviii) a interpretação controvertida de dispositivo de lei não autoriza a ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF; (xix) não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Pede a concessão da gratuidade de justiça, suspensão do processo, revogação da tutela provisória de urgência, improcedência do pedido e condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A ré SEBASTIANA (id. 20967194) argui o não cabimento da ação rescisória pelo inciso III do art. 966 do CPC, por inadequação da via processual para reexame de teses, fatos e provas. Aduz que todos os argumentos trazidos pela autora já foram examinados e repelidos na ação matriz. Afirma que não há comprovação de má-fé e do nexo de causalidade. No mérito, sustenta, em suma: (i) a inexistência do suposto conluio que tenha influenciado o pronunciamento judicial rescindendo; (ii) a ação revisional proposta visava apurar o saldo existente após a repactuação do contrato inicial e repetição de indébito, não constituindo “prova do suposto conluio fraudulento”; (iii) a ré contestante não reside no imóvel usucapido desde março de 2010; (iv) não houve violação dos dispositivos legais indicados nesta ação; (v) invalidade da hipoteca após 01.02.2008, por ausência de renovação quando do novo financiamento que, de resto, operou novação e extinguiu a garantia hipotecária; (vi) nulidade da hipoteca sobre dívidas futuras ou condicionadas, bem assim em relação ao novo financiamento, nos termos do art. 1.487 do Código Civil; (vii) a autora altera a verdade dos fatos e formula pretensão contra fato incontroverso, litigando de má-fé; (viii) não é verdade que a ré ficou isenta do pagamento do saldo devedor; (ix) o objetivo da inclusão da ré no polo passivo desta ação é constrangê-la moralmente, “formulando afirmações falsas, incorretas e enganosas, a fim de cobrar abusiva e ilegalmente a dívida decorrente do Contrato de Financiamento celebrado”; (x) a condenação da autora ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados à ré. Pede a gratuidade de justiça, a improcedência do pedido inicial e a condenação da autora por litigância de má-fé e ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, bem assim compensação por dano moral. Réplica ofertada (id. 21735178), rechaçando as questões preliminares e reafirmando argumentos da inicial. Repele a pretensão de indenização por danos materiais e morais deduzido irregularmente pela ré, na própria peça de contestação, sem o manejo da reconvenção. Refuta a assertiva de perempção da hipoteca, “seja porque existe cláusula contratual que trata da prorrogação do prazo, seja porque a hipoteca permanece válida até o momento da sua desconstituição por meio de decisão judicial proferida na Ação de Usucapião”. Impugna a gratuidade de justiça requerida pelos réus. Em especificação de provas, a autora requereu depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e expedição de ofícios (id. 24729507); os réus não se manifestaram (id. 25419155). A autora junta cópia da sentença proferida na dúvida registrária suscitada pelo réu (id. 28114962/28114964). Os réus juntam documentos para instruir o pedido de gratuidade de justiça (id. 28795826 a 28795832, 28822131/28822132), sobre os quais se manifesta a autora, reiterando a impugnação ao pretenso benefício (id. 28825897). É o relatório. Decido em saneador. SUSPENSÃO DO PROCESSO O réu requer suspensão do processo para aguardar o julgamento do REsp 1.883.540/DF interposto nos autos dos embargos de terceiro n. 0710132-42.2019.8.07.0001. No entanto, o julgamento do recurso especial apontado em nada impede o prosseguimento deste feito. Aliás, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, consta que, em virtude desta ação rescisória, o Relator do REsp 1.883.540/DF, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reconheceu a existência de prejudicialidade externa e deferiu o pedido de suspensão daqueles autos. Portanto, indefiro o pedido de suspensão. CABIMENTO DA AÇÃO A ré sustenta a inviabilidade da ação rescisória pelo inciso III do art. 966 do CPC, uma vez que não cabe a via excepcional da ação rescisória para o reexame de fatos e provas. Todavia, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa.” (REsp 1.694.267/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2017). Confira-se ainda, no STJ, o seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO PRELIMINAR COM BASE NO MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator não está autorizado a indeferir liminarmente a petição inicial de ação rescisória, se, para a configuração do defeito apontado, for necessário o exame do mérito. 2. Precedente específico desta Corte. 3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.212.415/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012. Grifado) Na hipótese, não é manifesto o descabimento desta ação rescisória, porque a autora sustentou a ocorrência de conluio entre as partes e manifesta violação de norma jurídica, o que não pode ser afastado liminarmente, sendo necessária a incursão no mérito para análise destas alegações trazidas na petição inicial como fundamentos do pedido. Rejeito a questão preliminar. INTERESSE PROCESSUAL As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Nesse sentido, o entendimento manifestado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: [...] 2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção. 3. Pedido juridicamente impossível é somente aquele vedado pelo ordenamento jurídico e, diante da alegação de inadimplemento contratual, verifica-se que há, em abstrato, interesse processual do recorrente em promover ação de cobrança em face do recorrido. [...] 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.052.680/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.9.2011, DJe 6.10.2011) No caso, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. Assim, afirmada a conduta indevida dos réus que teria concorrido para a decisão rescindenda, contrária ao direito da parte autora, resta evidenciado o interesse processual. Assim, afasto a preliminar. DILAÇÃO PROBATÓRIA Esta ação rescisória está fundada na existência de conluio fraudulento entre as partes da ação de usucapião e na violação manifesta de norma jurídica. Em relação à manifesta violação de norma jurídica a matéria deduzida é eminentemente de direito e tem solução na prova documental coligida aos autos, sendo totalmente despiciendo o depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e expedição de ofícios, requeridos pela autora. Também é desnecessária a pretendida dilação probatória para comprovar a ocorrência de conluio entre as partes visando a procedência do pedido na ação de usucapião. Com efeito, a finalidade principal do depoimento pessoal é a obtenção da confissão, o que, no caso, não se mostra crível, sobretudo para provar o suposto conluio. Ademais, sem olvidar a relação de parentesco entre a ré e o réu, respectivamente, mãe e filho, as circunstâncias dos fatos desencadeados, aliadas à prova documental produzida, dispensa o depoimento pessoal para os fins colimados. Já a oitiva de testemunhas/informantes e a expedição de ofícios para colher informações sobre a data de ocupação do imóvel usucapido, bem assim sobre características dos imóveis habitados pelos réus, em nada contribuiria para a solução desta demanda rescisória. Inegável que o fundamento principal desta ação rescisória reside na alegada violação manifesta à norma jurídica, isto é, o art. 5o, LIV, da Constituição Federal; os arts. 242 e 506 do Código de Processo Civil; e o art. 1.501 do Código Civil. No particular, cuidando-se de matéria eminentemente de direito com solução na prova documental, caso seja acolhida a tese, não há cogitar-se de dilação probatória nesta sede de ação rescisória, destinada ao deslinde da controvérsia da ação de usucapião. Isso porque, se for reconhecido que a decisão rescindenda cerceou o direito de defesa da parte autora, o juízo rescindente (correspondente à desconstituição do julgado) não autoriza o novo julgamento da ação matriz (juízo rescisória) pelo próprio órgão colegiado do Tribunal. Aqui, com mais razão, considerando os trâmites e procedimentos da ação de usucapião. Nesse sentido, o precedente julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO JULGAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se de ação rescisória julgada procedente para reconhecer vício de nulidade de intimação para o julgamento do recurso de apelação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se, após a rescisão do julgado por vício de nulidade da intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação, o mesmo órgão julgador pode, ato contínuo, proceder a novo julgamento da causa. 4. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. O julgamento de mérito da ação rescisória pelo órgão colegiado do Tribunal normalmente compreende duas etapas: o juízo rescindente, que corresponde à desconstituição do julgado, e o juízo rescisório, que compreende o novo julgamento da demanda. 6. Em nome do princípio da economia processual, em regra, a competência para o rejulgamento da causa, em etapa subsequente à desconstituição do julgado, é do mesmo órgão julgador que proferiu o juízo rescindente, não havendo espaço para se falar em supressão de instância. A regra cede, contudo, nos casos em que o pronto rejulgamento da causa pelo mesmo órgão julgador é incompatível com a solução dada ao caso, como, por exemplo, nas hipóteses de reconhecimento da incompetência absoluta ou nos casos de declaração de nulidade de algum ato jurídico que precisa ser renovado. 7. No caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõem-se o retorno dos autos para correção do vício e o posterior prosseguimento regular do processo, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.982.586/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022. Grifado) Destarte, como o feito se encontra devidamente instruído, contendo prova documental suficiente ao deslinde da causa, indefiro a dilação probatória com respaldo no art. 139, incisos II e III, e art. 370, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator